Tribunal: STF
Processo: RE 69589
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. NA VIGENCIA DO DL. 37, DE 18.11.1966,
A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO IMPLICA NA ISENÇÃO DA TAXA
DE DESPACHO ADUANEIRO, QUANDO PREVISTA NESSE DECRETO-LEI,
ART. 164, 'CAPUT', COMBINADO COM OS ARTS. 14, 15, 16 E 17. NOS
DEMAIS CASOS, SOMENTE HAVERA ISENÇÃO DA TAXA, QUANDO
EXPRESSAMENTE PREVISTA - PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 164. O DL. 46,
DE 18.11.1966, QUE CONCEDEU INCENTIVOS FISCAIS AS INDUSTRIAS
NELE INDICADAS, REFERIU-SE A ISENÇÃO DA TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO,
UNICAMENTE, NO ART. 3., QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 1., XIV,
DA L. 4.622, DE 3.5.1965, RELATIVO A INDUSTRIA GRAFICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.